Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016359-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDECI DE OLIVEIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 040.729.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEBORDINA DE MORAIS BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), LEBORDINA DE MORAIS BORGES - CPF: 592.676.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO KIYONORI ICHINOSE - CPF: 419.725.598-50 (ADVOGADO), GUSTAVO TAVARES DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 023.334.691-02 (AGRAVANTE), JERONIMA BORGES MADUREIRA DE MACEDO - CPF: 064.028.808-17 (AGRAVADO), OSMAIR OLIVEIRA BORGES - CPF: 201.714.121-68 (AGRAVADO), VITOR TAVARES OLIVEIRA BORGES - CPF: 001.805.451-08 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (PROCURADOR), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (PROCURADOR), VALDECI DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 040.729.011-72 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1074 DO STJ – INVENTÁRIO COM BENS DE ALTO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese as alegações recursais, não restou comprovada a satisfação por parte do Agravante quanto aos requisitos exigidos por lei para que seja caracterizado o procedimento como arrolamento sumário.

Frisa-se que o próprio codex processual estabelece exceção em seu artigo 665, quando houver interesse de incapaz.

Ademais, o valor total dos bens do espólio não poderá ultrapassar o equivalente a 1.000 (mil) salários-mínimos conforme dispõe o artigo 664, e no caso, o Juízo ao decidir, foi literal ao sinalizar ser “inaplicável ao caso o tema repetitivo 1074, bem como as disposições do art. 659 do CPC porque não se trata de arrolamento sumário, mas de inventário, com bens de alto valor”.

O Tema 1.074/STJ, já transitado em julgado, definiu, em razão da infraconstitucionalidade da tese, que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Portanto, não há que se falar em aplicação do Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, vez que o pressuposto se aplica apenas ao arrolamento sumário e, nesta quadra de cognição exauriente, não restou comprovado, pois se trata, na origem, de ação de inventário de rito ordinário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO TAVARES DE OLIVEIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças/MT, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO n.º 0000420-68.2010.8.11.0035, que afastou a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1074 do STJ por se tratar de ação de inventário e não de Arrolamento Sumário, com bens de alto valor.

Em suas razões, aduz o Agravante que houve a conversão do procedimento de inventário em arrolamento sumário, uma vez que há partilha amigável entre as partes.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo n° 1.074 no sentido de que, no arrolamento sumário, é dispensável a comprovação do pagamento do ITCMD para a homologação da partilha e expedição do formal competente.

Afirma que não há qualquer limitação decorrente do Tema Repetitivo n° 1.074 em relação ao valor dos bens, tampouco qualquer limitação legal que justifique a decisão da douta magistrada, vez que o Código de Processo Civil, no art. 664, apenas faculta que poderá ser adotado o rito do arrolamento comum quando o valor dos bens do espólio for inferior a 1.000 salários mínimos, o que não é o caso dos autos, por se tratar de arrolamento sumário – com partilhas apresentadas pelas partes.

Requer o conhecimento e o provimento recursal para a reforma da decisão, apenas em relação à aplicação do Tema Repetitivo n° 1.074 ao caso, para determinar a expedição do formal de partilha após a comprovação da regularidade fiscal do de cujus pelo inventariante nomeado, em cumprimento ao art. 192 do Código Tributário Nacional.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 179160201).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 187856678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum a quo por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

O artigo 659, do CPC, estabelece os requisitos para o procedimento de arrolamento sumário:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Com efeito, conforme a norma do artigo 662, do CPC, “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”.

Em que pese as alegações recursais, não restou comprovada a satisfação por parte do Agravante quanto aos requisitos exigidos por lei para que seja caracterizado o procedimento como arrolamento sumário.

Frisa-se que o próprio codex processual estabelece exceção em seu artigo 665, quando houver interesse de incapaz.

Ademais, o valor total dos bens do espólio não poderá ultrapassar o equivalente a 1.000 (mil) salários-mínimos conforme dispõe o artigo 664, e no caso, o Juízo ao decidir, foi literal ao sinalizar ser “inaplicável ao caso o tema repetitivo 1074, bem como as disposições do art. 659 do CPC porque não se trata de arrolamento sumário, mas de inventário, com bens de alto valor”.

O Tema 1.074/STJ, já transitado em julgado, definiu, em razão da infraconstitucionalidade da tese, que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Portanto, não há que se falar em aplicação do Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, vez que o pressuposto se aplica apenas ao arrolamento sumário e nesta quadra de cognição exauriente, não restou comprovado, pois se trata, na origem, de ação de inventário de rito ordinário.

Confira-se:

“Agravo de instrumento. Arrolamento comum. Recurso contra a decisão que determinou o recolhimento do ITCMD para expedição do formal de partilha. O § 4º do artigo 664 estabelece a aplicação, ao arrolamento comum, das disposições estabelecidas para o arrolamento sumário relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Aplicabilidade ao artigo 662, caput, do CPC aos casos de arrolamento comum. Incidência do Tema 1074 do STJ. Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 22666268020238260000 São Paulo, Relator: Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 08/11/2023)

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024